Tribunal: CARF
Processo: 10384.721875/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721875/2013-68
ACÓRDÃO
2202-011.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUCARIO DE PAIVA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência de propriedade, a nulidade do
respectivo título, ou a imissão prévia pelo Poder Público na posse do
imóvel, antes da data do fato gerador, deve o contribuinte ser mantido no
polo passivo da respectiva obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721875/2013-68
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 03301/00024/2013, fls. 03/06, emitida em
01/07/2013, o Contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito
tributário de R$ 15.336,48, resultante do lançamento suplementar do ITR/2009, da
multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Estivas e Salinas” (NIRF 4.784.009-9), com área total declarada de
1.072,7 ha, localizado no município de Porto-PI.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente
em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 03301/00007/2012,
de fls. 07/09. Por meio do referido Termo, solicitou-se ao Contribuinte que
apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais
relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os
seguintes documentos:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no período de
01/01/2008 a 31/12/2008;
- notas fiscais do produtor, certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto), do período de 01/01/2008 a 31/12/2008, para comprovação de áreas de
exploração extrativa declaradas;
- Plano de Manejo Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou
autorização (oficio/certidão) emitido pelo IBAMA, bem como de autorizações para
extração e comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de
manejo do período de 01/01/2008 a 31/12/2008, para comprovação de área
explorada com plano de manejo;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada
por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações
do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721875/2013-68
3
Não tendo ocorrido manifestação por parte do Contribuinte e procedendo à análise
da DITR/2009, a Autoridade Fiscal glosou integralmente as áreas de produtos
vegetais, de 20,0 ha, de pastagens, de 676,0 ha, e de exploração extrativa, de 200,0
ha, além de rejeitar o VTN declarado de R$ 20.000,00 (R$ 18,64), por considerar
subavaliado, arbitrando-o em R$ 85.816,00 (R$ 80,00/ha), correspondente ao
VTN/ha apontado no SIPT/RFB para o município onde se localiza o imóvel, com o
conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à
redução do grau de utilização, que passou de 84,4% para 0%, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 7.320,17, conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 10/07/2013, fls. 24, o Contribuinte protocolizou, em
25/07/2013, a impugnação de fls. 11/12, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 13/22. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- o imóvel foi declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, pelo
Decreto de 11/06/2008;
- consta dos autos a Certidão de Averbação, que menciona a averbação no Livro No
2-B de Registro Geral de Imóveis, às fls. 197, verso, sob o no AV.3-286, da Matrícula
no 286, de 25/03/2008, onde indica inteiro teor do Auto de Imissão de Posse;
- os documentos supracitados são datados no ano/exercício de 2008,
demonstrando que ele não é mais proprietário do referido imóvel rural, que sofreu
desapropriação para fins de reforma agrária de interesse social;
- faz menção ao CTN (art. 31), à Lei no 9.393/96, e ao Código Civil (art. 1.228) para
referendar suas alegações;
- há erro de direito quando o lançamento é feito ilegalmente;
- transcreve, parcialmente, Acórdão do TRF para fundamentar seus argumentos
- por fim, demonstrada a insubsistência e a improcedência total do lançamento,
requer seja acolhida a impugnação, em virtude de não ser proprietário do
mencionado imóvel rural, desde 2008, conforme documentos anexos.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721875/2013-68
4
Não comprovada nos autos a transferência de propriedade, a nulidade do
respectivo título, ou a imissão prévia pelo Poder Público na posse do imóvel, antes
da data do fato gerador, deve o contribuinte ser mantido no polo passivo da
respectiva obrigação tributária.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS, PASTAGENS E DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA, E
DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN - MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que o imóvel
foi declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, pelo Decreto de 11/06/2008, bem
como que a imissão de posse ocorreu em 25/03/2009. Portanto, o “ITR/2010” não poderia ser
dele cobrado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, o contribuinte não impugnou as matérias relativas às
áreas de produtos vegetais, pastagens e de exploração do valor da terra nua. Novamente em seu
Recurso Voluntário não foram apresentados argumentos em relação a essas questões.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente aduz que alegando que o imóvel foi
declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, pelo Decreto de 11/06/2008, bem
como que a imissão de posse ocorreu em 25/03/2009. Portanto, o “ITR/2010”, cujo fato gerador
ocorreu em 01/01/2010, não poderia ser dele cobrado.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que a cobrança se refere ao exercício de
2009, ano calendário de 2008, período em que o proprietário do imóvel era o Recorrente. Não há
na ação fiscal em comento cobrança do ITR relativamente ao fato gerador ocorrido em
01/01/2010, mas sim ocorrido em 01/01/2009.
Em segundo lugar, por entender que a DRJ analisou corretamente as questões
tratadas no presente processo, adoto os fundamentos da referida decisão como razão de decidir,
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721875/2013-68
5
abaixo reproduzida, com a qual concordo, com base no artigo 114, § 12o, inciso I, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Da análise do presente processo, verifica-se que o requerente pretende retirar-se
do polo passivo da relação jurídico-tributária, no que se refere ao ITR/2009 do
imóvel rural “Estivas e Salinas” (NIRF 4.784.009-9), sob o argumento de o imóvel
teria sido declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, pelo Decreto
de 11/06/2008.
Pois bem, ocorre que a exigências do ITR, relativa ao exercício de 2009, foi calculada
com base nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada pelo
impugnante, cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a
ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessas declarações,
bem como pelos créditos tributários apurados em procedimento de fiscalização, em
discussão neste processo.
O artigo 29 do CTN assim dispõe sobre o fato gerador do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
(grifo nosso)
Já os contribuintes do ITR estão elencados no artigo 31, verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. (grifo nosso)
A Lei no 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do Código
Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1o e 4o, o fato gerador e o
contribuinte do imposto.
“Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
"Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”.
Assim, essa Lei, obedecendo a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, fixou as
mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os mesmos contribuintes do
imposto, sem fazer distinção entre o proprietário, o titular do domínio e o possuidor
da terra, bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à
responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721875/2013-68
6
Em regra, no caso de desapropriação, o expropriado só perde a posse e o direito de
propriedade do imóvel rural objeto da desapropriação no momento em que ocorrer
o pagamento integral da indenização, sendo que a exceção, que seria a imissão
prévia na posse, no caso aqui tratado, somente ocorreu em 25 de março de 2009,
conforme “Mandado de Imissão de Posse”, de fls. 19, e “Auto de Imissão de Posse”,
de fls. 20/21, apresentados pelo contribuinte. Com isso, verifica-se que o
interessado se enquadrava como contribuinte do ITR em relação ao imóvel no
exercício ora tratado, na data do fato gerador (01/01/2009), e, portanto, ele é parte
legítima para figurar no polo passivo da exigência, não havendo justificativa para o
cancelamento do lançamento.
Na impugnação, o requerente afirma que a imissão da posse teria se dado em
25/03/2008, conforme inteiro teor do “Auto de Imissão de Posse”. Contudo, o
documento que traz a data de averbação como sendo 25/03/2008 é a “Certidão de
Averbação”, registrada em 25/03/2009, de fls. 18. Em análise a esse documento é
possível perceber, de forma clara e evidente, que se trata de lapso manifesto, tendo
em vista que a citada averbação ocorreu em cumprimento à determinação
constante do “Mandado de Imissão de Posse”, assinado, em 25/03/2009, pelo Bel.
Mauro Augusto de Rezende, Juiz de Direito.
Para fundamentar o entendimento de que o requerente é sujeito passivo da
obrigação tributária aqui discutida, a RFB esclarece tal situação por meio da
pergunta no 42 do Manual de Perguntas e Respostas do ITR/2009, in verbis:
042 — Em relação a fatos geradores do ITR ocorridos anteriormente à aquisição do
imóvel rural, o adquirente responde pelo débito tributário existente? Sim,
responde. O crédito tributário, relativo a fato gerador ocorrido até a data da
alienação do imóvel, sub-roga-se na pessoa do respectivo adquirente, salvo quando
conste do título de aquisição a prova de sua quitação. Não obstante, não se aplica o
instituto da sub-rogação à aquisição de imóvel rural pelo Poder Público, pelas suas
autarquias e fundações, e pelas entidades privadas imunes do imposto, bem como
em relação ao imóvel desapropriado por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, inclusive para reforma agrária, seja a desapropriação promovida
pelo Poder Público, seja por pessoa jurídica de direito privado delegatária ou
concessionária de serviço público. Nesses casos, responde pelo pagamento do
imposto o desapropriado ou o alienante, em relação aos fatos geradores ocorridos
até a data da perda da posse ou até a data da transferência da titularidade. (CTN,
arts. 128 a 130)
Portanto, considerando que houve imissão na posse pelo INCRA, em 25/03/2009, e
que se trata de uma autarquia pertencente ao Poder Público, mantém-se inalterada
a ocorrência do fato gerador do ITR/2009 (01/01/2009) e a sujeição passiva da
relação tributária, nos termos dos artigos 29 e 31 do Código Tributário Nacional
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721875/2013-68
7
(CTN) e dos artigos 1o e 4o da Lei no 9.393/1996, que tratam, igualmente, do fato
gerador e do contribuinte do imposto.
No que se refere às Decisões Judiciais citadas é de se ressaltar que as mesmas
somente aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites desses
julgados, de conformidade com o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil.
Desta forma, não há como retirar o interessado do polo passivo da obrigação
tributária, continuando o mesmo a figurar como responsável pelo crédito tributário
exigido nos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 48
DF CARF MF
Original